Tribunal: STF
Processo: HC 223142
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Bernardo Ribeiro de Carvalho formulou pedido de destaque (eDoc 37), em que pretende o julgamento presencial do recurso que interpôs. 



    2. Tal o contexto, entendo que não merece acolhimento o pedido de destaque.



    A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no regimento interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, os ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se vislumbra no caso. 



    Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 



    Por outro lado, no que toca à possibilidade de realização de sustentação oral, observo que o art. 21-B, § 2º, do Regimento Interno possibilita a realização de sustentação oral por meio eletrônico nos julgamentos em ambiente virtual: 



    § 2º Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas neste regimento interno, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 53, de 18 de março de 2020)



    O Direito à sustentação oral em julgamento virtual foi regulamentado pela Resolução n. 642/2019 do Supremo, cujo art. 5º-A possui a seguinte dicção:



    Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. (incluído pela Resolução n. 669/2020 do Supremo)



    No mesmo sentido, em casos fronteiriços, decidiram ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS – SUSTENTAÇÃO ORAL – AMBIENTE VIRTUAL. Mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento – artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019.



    (HC 184.596 ED, ministro Marco Aurélio)



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Sustentação oral. Cerceamento de defesa não configurado. Resolução 699/2020, que alterou a Resolução 642/2019, para possibilitar a realização de sustentação oral no ambiente virtual. 3. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Não configuração de situação excepcional. Impossibilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.



    (Rcl 44.042 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes)



    Ademais, vale destacar que o ministro Edson Fachin, ao possibilitar a realização de sustentação oral no julgamento de agravo interno no HC 206.784, ressaltou que “o julgamento em ambiente virtual não impede o exercício da aludida prerrogativa prevista na Lei n. 8.906/1994, conforme preceitua o art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal”.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque, possibilitada a realização de sustentação oral.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente